Tribunal: CARF
Processo: 11080.730990/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730990/2012-20
ACÓRDÃO
2301-011.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTHER SULZBACHER WONDRACEK BEYER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. SÚMULA STJ 392. INAPLICABILIDADE.
É válido o lançamento efetuado sem a identificação do espólio quando o
erro for ocasionado pelo descumprimento, por parte do responsável
(sucessor, inventariante, etc.), de informações obrigatórias à Receita
Federal e, ademais, não ficar configurado prejuízo à defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730990/2012-20
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2009, ano-calendário 2008, em
nome da contribuinte acima qualificada, foi alterado o resultado de Imposto a
Pagar declarado de R$ 2.763,09 para crédito tributário apurado no valor de R$
10.579,02, sendo R$ 5.117,07 a título de imposto suplementar, R$ 3.837,80 a
título de multa de ofício e R$ 1.624,15 a título de juros de mora calculados até
31/07/2012 (fls. 07/13).
O lançamento foi decorrente de Omissão de Rendimentos do Trabalho, no valor
de R$ 5.186,28, dedução indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$
2.592,29, e dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.828,96.
Cientificada do lançamento, em 30/07/2012 (fl. 30), a interessada apresentou
impugnação de fls. 02/04, em 28/08/2012, na qual alega, em síntese, que:
1) A elaboração da declaração do IRPF deu-se com base em documentos
revestidos das formalidades legais exigidas, ou seja, com os comprovantes de
despesas adequados.
2) As despesas com instrução corresponde a R$ 7.565,94, referente a dependente
Deborah Luise Wondracek Beyer, que foram pagos à Comunidade Evangélica de
Porto Alegre Colégio Pastor Dohms, CNPJ 92.843.945/0003-55.
3) As despesas médicas decorrem do estado de saúde abalado com o falecimento
do marido, ocorrido no vôo da Gol no Mato Grosso, que justificam seguintes
gastos:
a) R$ 700,00 pagos ao médico Dr. Denis Knijnik, CPF 222.475.560-00, CRMERS
7371, cujo consultório localiza-se na Rua Cel. Bordini, no 830; sala 303 – bairro
Moinhos de Ventos, Porto Alegre/RS;
b) R$ 2.480,00 pagos à Dra Lina Mara Garcia Campos, CPF 288.933.100-82, CRP
2263, cujo consultório localiza-se na Av. Assis Brasil, no 2474, sala 209, bairro
Passo D’Areia, Porto Alegre/RS;
c) R$ 880,00 referente a despesas odontológicas pagas a Samuel Mello de Mattos
CPF 375.612.190-91; CRO 5862, cujo consultório localiza-se na Av. Cristóvão
Colombo no 3187, sala 505, bairro Floresta, Porto Alegre/RS;;
d) R$ 2.529,95 referente a despesas Médico-Odonto-Hospitalares, conforme
comprovante de rendimentos pagos e retenção do IRRF, expedido pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a impugnante exercia as funções
como servidora;
e) R$ 3.626,86 referente a despesas com Plano de Saúde – UNIMED Porto Alegre
– Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., CNPJ 87.096.616/0001-96.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730990/2012-20
3
Por fim, requer redução do crédito tributário constante na notificação e que
sejam notificados do julgamento a impugnante e seu procurador.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, apresentando as seguintes conclusões:
Nesse sentido, no que tange às despesas com os profissionais acima identificados,
considera-se comprovado o valor total de R$ 2.837,34 a título de despesas
médicas, mantendo a glosa no valor de R$ 7.991,62.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2018, o sujeito passivo,
representado por seu espólio, interpôs, em 08/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a contribuinte faleceu
19/03/2010 e que, de acordo com a Súmula STJ no 392, o PAF deve ser extinto, já que a
instauração do processo se deu em 2012, dois anos após o falecimento.
Não há no recurso qualquer alegação contra as infrações apuradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O recurso fora interposto pelo Espólio de Esther Sulzbacher Wondracek Beyer,
representado por inventariante, noticiando o falecimento da contribuinte em 19/03/2010.
Sustenta o recorrente a necessidade de extinção do PAF com fundamento na
Súmula no 392 do STJ.
Não faz qualquer contraposição às razões de decidir da decisão recorrida que
manteve em parte o crédito tributário, ratificando parte das infrações apuradas.
Diz a súmula do STJ apontada pelo espólio recorrente:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
O caso dos presentes autos seria diverso, pois, dada a ausência de definitividade do
lançamento, o título executivo ainda não teria sido emitido. Em tal caso, portanto, entendo que a
fase de constituição do crédito não foi finalizada, motivo pelo qual é inaplicável o entendimento
aduzido em sede recursal relativo às execuções fiscais.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730990/2012-20
4
Quanto à continuidade do PAF, de se ver que o Código Tributário Nacional,
especificamente no art. 131, apresenta os casos em que há a responsabilidade pessoal pelo
crédito tributário. Colha-se:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
Aqui de se aplicar o inciso III acima transcrito.
Ademais não há nos autos qualquer informação de que a Receita Federal fora
devidamente comunicada sobre o falecimento da contribuinte antes do lançamento. O que
impediria a realização do lançamento em nome do espólio.
Veja que a 2a Turma da CSRF possui precedente mantendo a validade do PAF
quando o lançamento fora realizado em nome do contribuinte sem a indicação de que se trata de
espólio.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2008 a
31/12/2008 LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO.
É válido o lançamento efetuado sem a identificação do espólio quando o erro for
ocasionado
pelo
descumprimento,
por
parte
do
responsável(sucessor,
inventariante, etc.), de informações obrigatórias à Receita Federal e, ademais, não
ficar configurado prejuízo à defesa.
(ACÓRDÃO 9202-011.582 – CSRF/2a TURMA, julgado em 27/11/2024
Ponto curioso da linha de conduta do sujeito passivo, em especial do seu
representante legal, é de que a notificação do lançamento se deu no decorrer do ano de 2012 e a
impugnação apresentada em 28/08/2012 não faz qualquer menção sobre o falecimento da
contribuinte ocorrido dois anos antes, o que reforça a ausência de comunicação formal do
falecimento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.910 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730990/2012-20
5

Fl. 88
DF CARF MF
Original